Tribunal: TJDFT
Processo: 0730744-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0730744-33.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RENATA OLIVEIRA MACHADO PACIENTE: ALEF RENAN OLIVEIRA DE ANDRADE AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS DESPACHO O pedido de liminar foi indeferido pelo eminente Desembargador César Loyola no Plantão Judicial de Segunda Instância (ID 29344353). A presente impetração foi instruída apenas com a petição inicial, não constando nenhum documento dos autos da ação penal de origem. Diante do exposto, determino à impetrante que junte, no prazo de cinco dias, cópia da ação penal de origem, sob pena de indeferimento do writ. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 24 de setembro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator